Tribunal: TJMT
Processo: 1086490-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086490-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.400.751-10 (RECORRENTE), PATRICIA BEATRIZ LEITE DA SILVA - CPF: 026.531.161-62 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO APÓS DEMISSÃO. DIREITO DE MANUTENÇÃO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, na qual se pleiteia o restabelecimento do plano coletivo empresarial após demissão, com fundamento no art. 30 da Lei no 9.656/98, bem como compensação por danos morais decorrentes do cancelamento e negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de dependente menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, após a demissão do empregado, ocorreu de forma indevida, apesar da manifestação de interesse na manutenção; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo responsabilidade objetiva à operadora pela falha na prestação do serviço.

4.

Comprova-se que o recorrente contribuiu para o plano e manifestou, tempestivamente, interesse na sua manutenção após a rescisão contratual, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98.

5.

Reconhece-se como verdadeira a manifestação de interesse do consumidor diante da ausência de impugnação específica pela operadora, nos termos do art. 341 do CPC.

6.

Considera-se insuficiente a prova apresentada pela operadora para justificar o cancelamento, baseada apenas em registros internos desacompanhados de documentação idônea.

7.

Verifica-se que o cancelamento ocorreu em prazo inferior ao período legal de manutenção e antes do exercício pleno do direito de opção, em afronta à RN no 279/ANS.

8.

Conclui-se que houve falha na prestação do serviço, violando o dever de continuidade da cobertura assistencial e a legítima expectativa do consumidor.

9.

Afasta-se o dano moral por ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, inexistindo urgência médica, agravamento do quadro clínico ou circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ex-empregado que contribui para plano de saúde coletivo empresarial tem direito à sua manutenção, nas mesmas condições, desde que manifeste interesse no prazo legal e assuma o pagamento integral. 2. O cancelamento prematuro do plano de saúde, sem observância do direito de permanência, configura falha na prestação do serviço e impõe o restabelecimento da cobertura. 3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável em relações de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 341; Lei no 9.656/98, art. 30; Lei no 9.099/1995, art. 55; RN no 279/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJMT, N.U 1061390-31.2024.8.11.0001, rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANIEL GONÇALVES DA SILVA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial após sua demissão, mesmo tendo manifestado interesse na permanência, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, bem como a existência de autorização prévia para procedimento cirúrgico de sua dependente menor, posteriormente inviabilizado em razão da exclusão indevida.

Requer, assim, a reforma da sentença para determinar o restabelecimento do plano de saúde, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Entendo que o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de típica relação de consumo, incidindo ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A propósito, aplica-se aos contratos de plano de saúde a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, hipótese que manifestamente não se verifica nos autos.

Consta dos autos que o vínculo empregatício foi encerrado em 12/03/2025, conforme documento de rescisão contratual juntado, sendo incontroverso que o plano de saúde era coletivo empresarial e que havia contribuição do empregado, evidenciada pelos descontos em holerite.

Também restou comprovado que, em 17/03/2025, o recorrente manifestou expressamente o interesse na manutenção do plano de saúde, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, por meio de documento emitido pela própria operadora (id. 356772381), o qual não foi especificamente impugnado pela recorrida.

Tal circunstância é de extrema relevância, pois, à míngua de impugnação específica, deve ser reputada verdadeira, nos termos do art. 341 do CPC, sobretudo considerando que se trata de documento produzido pela própria fornecedora do serviço, não se tratando de declaração unilateral do consumidor.

De outro lado, a recorrida limita-se a alegar que a exclusão da beneficiária ocorreu em 31/03/2025 por solicitação da empresa contratante, juntando, para tanto, mera tela sistêmica interna, desacompanhada do conteúdo da documentação supostamente inserida no sistema interno do plano.

Importa ainda ressaltar que, conforme demonstrado pelo autor em sua inicial, em 07/04/2025, quando da tentativa de utilização do plano, já constava a negativa de atendimento em razão de cancelamento, ou seja, em prazo inferior a 30 dias da rescisão contratual, período no qual ainda estava vigente o direito de opção pela permanência, conforme disciplina da RN no 279/ANS.

Além disso, merece destaque o fato de que a própria recorrida reconhece que havia autorização válida para o procedimento cirúrgico da dependente menor do autor, o que evidencia a regularidade do vínculo até momento próximo ao cancelamento.

Dessa forma, resta evidente que o cancelamento ocorreu de forma prematura e indevida, em afronta ao direito assegurado ao ex-empregado de manter o plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, desde que assumido o pagamento integral, o que foi expressamente manifestado pelo recorrente.

A conduta da recorrida, portanto, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de continuidade da cobertura assistencial e a legítima expectativa do consumidor, sobretudo em se tratando de serviço essencial à saúde.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para determinar o restabelecimento do plano de saúde do recorrente, nas mesmas condições anteriormente vigentes, inclusive com a manutenção da autorização do procedimento cirúrgico já concedida, abrangendo seus dependentes.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, contudo, entendo que não merece prosperar.

Embora a situação vivenciada pelo recorrente seja indesejável, verifica-se que não houve demonstração de circunstâncias concretas aptas a caracterizar abalo moral indenizável. Não há nos autos comprovação de urgência médica efetiva no momento do cancelamento, ou mesmo tentativas de solução administrativa após a ciência da exclusão do plano.

Ademais, o procedimento cirúrgico indicado, embora relevante, possui natureza eletiva, não havendo elementos que evidenciem agravamento do quadro clínico ou risco imediato à saúde da menor em decorrência da interrupção da cobertura.

Assim, ausente demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, entendo que a situação se limita ao campo do inadimplemento contratual, insuficiente, por si só, para ensejar reparação moral.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE
.
DANOS

MORAIS
. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO
INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado da operadora de
plano
de
saúde
para afastar a condenação por
danos

morais
, mantendo os demais termos da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação do afastamento dos
danos

morais
, especialmente diante das circunstâncias pessoais do autor, como idade avançada, suspeita de neoplasia e alegados transtornos sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisa expressamente a questão dos
danos

morais
e fundamenta seu afastamento na ausência de lesão concreta a direito da personalidade.
5. A decisão afirma que o mero
inadimplemento

contratual
, ainda que caracterizada falha na prestação do serviço, não gera automaticamente
dano

moral
indenizável.
6. O acórdão destaca a ausência de comprovação de pedido administrativo formal de reembolso, bem como a impossibilidade de aferir o conteúdo das ligações telefônicas apresentadas como prova.
7. A inexistência de negativa expressa ou resistência injustificada da operadora impede a caracterização de conduta ilícita apta a ensejar reparação
moral
.
8. A prova dos autos demonstra que o exame foi realizado tempestivamente na rede particular, sem prejuízo ao tratamento ou agravamento do quadro clínico.
9. A jurisprudência consolidada exige demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero dissabor
contratual
para configuração de
dano

moral
em relações de
plano
de
saúde
.
10. As alegações do embargante evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O mero
inadimplemento

contratual
em
plano
de
saúde
não configura, por si só,
dano

moral
indenizável. 3. A ausência de negativa expressa ou de resistência injustificada da operadora afasta a caracterização de
dano

moral
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010087-23.2022.8.11.0041, rel. Clarice Claudino da Silva, j. 31/03/2026; TJMT, N.U 1017546-25.2024.8.11.0003, rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 31/03/2026; TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31/03/2025.
(N.U 1061390-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026).”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso inominado
, para reformar a sentença e, determinar que a recorrida restabeleça o plano de saúde do recorrente, nas mesmas condições anteriormente vigentes, inclusive com a manutenção da autorização do procedimento cirúrgico já concedida, abrangendo seus dependentes.

Mantenho a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026